Tribunal: TJMT
Processo: 1010717-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010717-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC (AGRAVADO), RAPHAEL CABRAL MAGALHAES - CPF: 033.517.011-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ÁREA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA – PREVISÃO NO EDITAL - NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Edital de certame (Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC), é claro ao mencionar que não serão recomendados os candidatos que não possuírem conduta irrepreensível e compatível com o serviço público, conforme estabelecem os itens 16.3 e 16.5 do edital.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação do Agravante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público ligado e pertencente à segurança pública.

3. Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência ou Termo Circunstanciado que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

4. Recurso Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL CABRAL MAGALHÃES contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Mandado de Segurança no 1041432-46.2018.811.0041 indeferiu a liminar ao Agravante que foi reprovado no concurso público para o cargo de papiloscopista.

O motivo da reprovação foi o fato do Agravante não ter sido aprovado na fase de investigação social por ausência de idoneidade moral, haja vista a existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência (lesão corporal).

Argumenta o Agravante que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) e que o termo circunstanciado não gerou qualquer sanção pelo Poder Judiciário.

Argumenta ofensa ao princípio da presunção da inocência e reversibilidade da tutela de urgência.

Pedido de efeito ativo indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 45049973.

Contrarrazões apresentadas no Id. 47313499.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 50017960.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se o Agravante pode ser considerado como recomendado a assumir cargo público em razão de possui um boletim de ocorrência pelo delito, em tese, de ameaça.

Registro inicialmente que trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar proferida em sede de ação mandamental, ou seja, tem processo de cognição horizontal e superficial, limitando este recurso apenas e tão somente analisar acerca do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Feita esta ponderação inaugural, passo a decidir.

De acordo com a decisão recorrida e as afirmações constantes na petição recursal, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência de risco e a probabilidade de ocorrer um dano de difícil ou impossível reparação, posto que o Agravado agiu, em tese, dentro da legalidade e em conformidade com o interesse público.

O Edital de certame (Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC), é claro ao mencionar que não serão recomendados os candidatos que não possuírem conduta irrepreensível e compatível com o serviço público, conforme estabelecem os ítens 16.3 e 16.5 do edital, que assim estão redigidos,
in verbis:

16.3. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

(...)

16.5. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização declarará a não recomendação do candidato para o exercício do cargo.

É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público.

No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação do Agravante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público de papiloscopista, o qual está intimamente ligado e pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso, ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.

Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência ou Termo Circunstanciado que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO: INVESTIGADOR POLÍCIA CIVIL - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÕES: OMISSÃO: DESCLASSIFICAÇÃO - CONCESSÃO LIMINAR - REQUISITOS: AUSÊNCIA. A idoneidade moral constitui requisito legal para ingresso em cargo de investigador da Polícia Civil, sendo justificada a contraindicação por ato administrativo lastreado em boletim de ocorrência policial que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional da não culpabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.069854-6/002, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0018, publicação da súmula em 31/08/2018)

Ademais, a análise da idoneidade moral não se resume apenas e tão somente em verificar eventuais delitos praticados pelo candidato no passado, mas sim em avaliar se a sua personalidade, lastreada em comportamentos e condutas, é condizente à postura que se espera de alguém que desejar ingressar na Administração Pública, mormente, em se tratando de área sensível como é o caso da segurança pública.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Consta dos autos que o ora recorrente participou do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos para o exercício da função de Agente de Segurança Penitenciário, tendo feito inscrição para a Regional de Divinópolis/MG, conforme Instrumento Convocatório - SEAP 01/2018, que previa a existência de 158 vagas e mais cadastro de reserva. O ora recorrente foi aprovado na 127a colocação na primeira etapa do certame (prova objetiva e avaliação de títulos). Todavia foi desclassificado na fase de Investigação Social (comprovação de idoneidade e conduta ilibada). 2. O Tribunal de origem denegou a segurança nos seguintes termos: "No caso o autor foi autuado em 2007 pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 305 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Houve composição de danos (fls. 03 - doc. de ordem 06). Mas segundo o documento ID 60328362 a contraindicação do impetrante, conforme item 11.6 do edital, decorreu do REDS (Registro de Eventos de Defesa Social - que é o registro de ocorrência de fato policial) no 2017.001956580-001 - Foi ele preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de porte de substância entorpecente, o que violaria o item 11.6 "b" e 6 "g" do Edital. Não se discute, aqui, o princípio da presunção de inocência, mas a importância da idoneidade moral como requisito indispensável ao desempenho das funções de natureza policial, a permitir que a Comissão de Análise das Investigações Sociais busque elementos e provas suficientes a constatá-la. Para se aferir a idoneidade moral não se requer, necessariamente, prévia condenação criminal, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, concernentes à vida pregressa e que não recomendem o ingresso no cargo público. A investigação social, em suma, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto a infrações penais que eventualmente tenha praticado" (fl. 229, e-STJ). 3. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência. 4. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021